Tribunal: TJSP
Processo: 1079522-26.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos experimentados pelo segurado – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos experimentados pelo segurado – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa – Resolução 414/2010 da ANEEL – Nexo de causalidade não demonstrado – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1079522-26.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HDI
SEGUROS S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079522-26.2018.8.26.0100
2
Apelação Civil no 1079522-26.2018.8.26.8.0100
Apelante: HDI Seguros S.A.
Apelada: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34490)
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Ação regressiva de ressarcimento de danos
materiais movida pela seguradora em face da
fornecedora

Fatos
controvertidos
em
resposta Ausência de prova cabal a respeito
da causa dos danos experimentados pelo
segurado

Conclusões
unilaterais

Concessionária
não
notificada
para
a
apuração dos fatos na esfera administrativa
Resolução 414/2010 da ANEEL
Nexo de
causalidade não demonstrado
Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
HDI
SEGUROS S.A. (fls. 195/212) contra r. sentença de fls. 192/193, proferida
pelo MM. Juízo da 36a Vara Cível do Foro Central da Comarca desta
Capital, Dra. Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin, que julgou
improcedente o pedido regressivo deduzido em face COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL, pois sem demonstração do fato
lesivo.
A apelante diz aplicável o Código de Defesa do
Consumidor com a inversão do ônus da prova. Registra a responsabilidade
objetiva da concessionária. Afirma a sub-rogação. Entende comprovados os
danos e o nexo de causalidade. Sustenta que os danos elétricos decorrem
da interrupção de energia. Recusa o cabimento de excludente de
responsabilidade. Discorre sobre o termo de incidência dos juros.
Transcreve julgados. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 217/230.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079522-26.2018.8.26.0100
3
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Existiu preparo.
Assim, presentes os pressupostos, conheço do
recurso, mas lhe nego provimento.
Trata-se de ação regressiva movida pela apelante
em face da apelada, visando o ressarcimento do prejuízo econômico
suportado por ter indenizado seu segurado em razão de danos elétricos por
ele experimentados.
Foi reunida a apólice, prova do seguro (fls.19/21),
igualmente os documentos de regulação do sinistro respectivo (fls. 24/31),
demonstrado o pagamento (fls. 31).
A regulação do sinistro realizada exclusivamente
pela apelante, procedimento administrativo unilateral, é insuficiente a
demonstrar a causa e o nexo entre a prestação de serviço e os danos
suportados pelo segurado, circunstâncias indispensáveis para identificar a
apelada como responsável e consequentemente para o exercício do direito
de regresso.
O relatório reunido pela apelante menciona de
forma genérica: “danos elétricos devidos a descargas atmosféricas com
oscilações na rede elétrica” (fls. 28), concluindo pela existência da cobertura
de danos elétricos (fls. 25).
A
perícia
técnica
restou
prejudicada,
pois
passados dois anos do sinistro (fls. 163).
A apelada negou o vício na prestação do serviço,
ou seja, que tenha existido ocorrência de perturbação no sistema elétrico
que atende a unidade consumidora do segurado (fls. 48/63).
Nos documentos reunidos pela apelante, não há
qualquer observação sobre o estado das instalações elétricas internas do
imóvel segurado, de forma que não pode ser descartada a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079522-26.2018.8.26.0100
4
que lá tenham origem os danos sofridos.
Observo, ainda, não existir notícia de que a
apelada tenha sido comunicada administrativamente sobre o ocorrido, nos
termos do art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, de forma que
pudesse tomar conhecimento do fato e suas especificidades, seja para
avaliar in loco os danos alegados e a situação técnica da rede elétrica
interna e externa do imóvel segurado, seja para reparar o alegado prejuízo
no prazo previsto na referida resolução, caso realmente constatada a falha
na prestação do serviço.
Destaco que não há hipótese para a inversão do
ônus da prova como meio de facilitação de defesa (artigo 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor). No caso, o segurado e a apelante eram
os sujeitos detentores do monopólio da informação sobre o alegado evento
lesivo, seja para comunicação à apelada, seja para a preservação dos bens
danificados e possibilitar a realização de vistoria/perícia em tempo hábil.
Diante de tais circunstâncias, de fato, não restou
comprovado o nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação do
serviço e os prejuízos suportados pelo segurado, pressuposto para a
responsabilização também para o regime objetivo.
Assim,
falta
pressuposto
para
a
responsabilização, consequentemente para o exercício do direito de
regresso pretendido pela apelante, não havendo reparos a serem feitos à r.
sentença.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, em
aplicação à prescrição do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios fixados para 12% (doze por cento) sobre
o valor atualizado da causa.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator